Tribunal: STF
Processo: ARE 1304692
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 10, p. 1):
    “COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA NA MANDÍBULA. APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. IRRETROATIVIDADE DA LEI 9.656/98. OPÇÃO PELO NOVO SISTEMA NÃO PODE SER PRESUMIDA, MAS EXPRESSA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE COBERTURA DO PLANO.
    I – O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de assistência médico-hospitalar (planos de saúde), ainda que celebrados anteriormente a sua vigência, se houver cláusula que estabeleça a renovação automática do contrato.
    II – A Lei 9.656/98 não retroage para regulamentar os contratos de plano de saúde celebrados antes de sua vigência se o consumidor não fez a opção expressa pelo novo sistema, nos termos do art. 35. A adesão presumida do consumidor não é admissível porquanto a manutenção das condições do contrato de assistência médico-hospitalar pode ser de seu interesse, por ser mais favorável.
    III – Não há abusividade nas cláusulas do contrato de assistência médico-hospitalar que excluem a cirurgia ortognática na mandíbula, de caráter odontológico.
    IV – Apelação conhecida e improvida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14).
    No recurso extraordinário, com fundamento nos permissivos constitucionais do art. 102, III, “a”, aponta-se ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição da República. Alega-se ofensa à garantia de proteção ao ato jurídico perfeito. 
    Sustenta-se, em suma, que “o v. Acórdão recorrido, ao negar aplicabilidade aos dispositivos da Lei 9.656/98 ao presente caso, acabou por incorrer em violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e ao art. 6º, caput, da Lei de Introdução ao Código Civil, na medida em que o contrato em tela, por foça de sucessivas renovações, inequivocamente sofreu o influxo das leis novas (CDC e Lei 9.656/98). Entendimento contrário viola frontalmente o princípio “tempus regit actum” consubstanciado nos citados dispositivos da Carta Magna e da LICC” (eDOC 18, p. 6-7).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido (eDOC 19, p. 19 e 21):
    “Diante da conclusão que o contrato de assistência médico-hospitalar foi celebrado entre as partes antes da publicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, é importante destacar que, em análise elementar e de acordo com a jurisprudência majoritária, referidas leis não podem retroagir para reger a demanda em exame.
    (...)
    Saliente-se que a cirurgia ortognática foi realizada no ano de 2004, conforme asseverado pelo apelante e em face do pagamento efetuado ao profissional em 09 de fevereiro de 2005 (fl. 30), portanto já em vigor o Código de Defesa do Consumidor, de 11 de setembro de 1990.
    Por outro lado, a retroatividade da Lei 9.656/98, a despeito de ser admitida no âmbito desta e. Corte de Justiça, nos termos dos julgados transcritos, o e. STJ possui entendimento diverso, porque o art. 35 da Lei prevê a opção, pelo contratante, de adequação do contrato já firmado às novas normas que regerão os futuros contratos, por meio de manifestação expressa. E, no silêncio, permanecerá o pactuado anteriormente e a legislação à época (…)
    O apelante alega, todavia, que não foi notificado pela apelada para que optasse pela adaptação ao novo sistema adotado pela Lei 9.656/98. Esse ônus não pode ser imputado à apelante porquanto não há disposição expressa na legislação, que exige tão somente a formalização da adaptação em termo próprio, assinado por ambos os contratantes, de acordo com normas a serem definidas pela Agência Nacional de Saúde. É importante salientar que, ainda que se exija da apelada a notificação de todos os seus filiados para a opção de adaptação ao novo contrato não é admissível deduzir que o descumprimento da exigência gerará a presunção pela adaptação ao novo contrato.
    A Agência Nacional de Saúde publicou Resolução Normativa nº 64, de 22 de dezembro de 2003 que dispõe sobre o Programa de Incentivo à Adaptação de Contratos tratado na MP nº 148/03. Tal norma prevê, no art. 4º, o oferecimento obrigatório de PAC (plano de adesão a contrato adaptado) (…)
    Muito embora a norma exija o oferecimento de termo para eventual adaptação ao novo sistema dos planos de saúde, o seu descumprimento não configura a anuência do consumidor porque, a mesma norma dispõe, no § 1º do art. 2º que: “A adesão do consumidor às propostas apresentadas será de sua livre opção sendo-lhe garantida, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.656, de 1998, a manutenção de seu contrato nas condições em vigor.” Assim, a adesão de consumidor deve ser expressa e não presumida, porque a manutenção das condições do plano anterior pode ser de seu interesse, em detrimento do novo sistema.”
    Em que pese, abstratamente, o princípio basilar da proteção ao ato jurídico perfeito (artigos 5º, XXXVI, CF), o Recorrente fundamenta o apelo extremo em argumentos genéricos, demonstrando inconformismo com o deslinde legal, fundado em normas infraconstitucionais (Código de Defesa do Consumidor e Resolução Normativa ANS n° 64/2003 ), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por exigir o reexame de legislação infraconstitucional. 
    Em situações como a dos presentes autos, eventual ofensa ao princípio indicado seria de natureza indireta, sendo firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o debate nesses termos não alcança estatura constitucional. 
    Ademais, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo em relação aos compromissos firmados entre as partes litigantes demandaria o reexame das normas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 454 do STF. 
    Por fim, a controvérsia referente à aplicação da Lei 9.656/1998, que dispõe sobre planos de saúde, a contratos firmados antes de sua vigência, cinge-se ao Tema 123 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE-RG 948.634, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, julgado no Pleno em 20.10.2020, com a afirmação das seguinte tese: "As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados". 
    Evidencia-se relevante também, para o presente caso, transcrever a ementa do julgamento: 
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. 
    I - A blindagem constitucional ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada configura cláusula pétrea, bem assim um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito, consubstanciando garantias individuais de todos os cidadãos. 
    II - Os efeitos decorrentes da entrada em vigor da Lei 9.656/1998 em relação a fatos passados, presentes, futuros e pendentes pode variar, de acordo com os diferentes graus da retroatividade das leis, admitida pela doutrina e jurisprudência em casos particulares.
     III - Dentro do campo da aplicação da lei civil no tempo é que surge a regulamentação do setor de prestação de assistência suplementar à saúde, como forma de intervenção estatal no domínio econômico, implementada pela Lei 9.656/1998, a gerar reflexos no campo da aplicação da lei civil no tempo. 
    IV - A expansão da assistência privada à saúde, paralelamente à sua universalização, para além de estar calcada no direito constitucional de acesso à saúde, também atende aos ditames da livre iniciativa e da proteção ao consumidor, ambos princípios norteadores da ordem econômica nacional. 
    V - Como em qualquer contrato de adesão com o viés de aleatoriedade tão acentuado, a contraprestação paga pelo segurado é atrelada aos riscos assumidos pela prestadora, sendo um dos critérios para o seu dimensionamento o exame das normas aplicáveis à época de sua celebração. 
    VI - Sob a perspectiva das partes, é preciso determinar, previamente, quais as regras legais que as vinculam e que servirão para a interpretação das cláusulas contratuais, observado, ainda, o vetusto princípio pacta sunt servanda. 
    VII - A dimensão temporal é inerente à natureza dos contratos de planos de saúde, pois as operadoras e os segurados levaram em conta em seus cálculos, à época de sua celebração, a probabilidade da ocorrência de riscos futuros e as coberturas correspondentes. 
    VIII - As relações jurídicas decorrentes de tais contratos, livremente pactuadas, observada a autonomia da vontade das partes, devem ser compreendidas à luz da segurança jurídica, de maneira a conferir estabilidade aos direitos de todos os envolvidos, presumindo-se o conhecimento que as partes tinham das regras às quais se vincularam. 
    IX - A vedação à retroatividade plena dos dispositivos inaugurados pela Lei 9.656/1998, como aqueles que dizem respeito à cobertura de determinadas moléstias, além de obedecer ao preceito pétreo estampado no art. 5°, XXXVI, da CF, também guarda submissão àqueles relativos à ordem econômica e à livre iniciativa, sem que se descuide da defesa do consumidor, pois todos encontram-se expressamente previstos no art. 170 da CF. 
    X – Os contratos de planos de saúde firmados antes do advento da Lei 9.656/1998 constituem atos jurídicos perfeitos, e, como regra geral, estão blindados contra mudanças supervenientes, ressalvada a proteção de outros direitos fundamentais ou de indivíduos em situação de vulnerabilidade. 
    XI - Nos termos do art. 35 da Lei 9.656/1998, assegurou-se aos beneficiários dos contratos celebrados anteriormente a 10 de janeiro de 1999 a possibilidade de opção pelas novas regras, tendo o § 4° do mencionado dispositivo proibido que a migração fosse feita unilateralmente pela operadora. 
    XII – Em suma: As disposições da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. 
    XIII - Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (grifo nosso)
    No caso concreto, houve renovação do contrato de assistência à saúde, enquadrando o caso à exceção determinada no julgamento do RE-RG 948.634. O acórdão recorrido encontra-se, portanto, alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e ‘b”, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente